Tribunal: TJDFT
Processo: 0016822-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. DESCARACTERIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTENTE.
1. Inexistindo provas de que a patologia sofrida pela parte foi contraída em face do exercício de sua profissão (moléstia profissional) a revelar o necessário nexo de causalidade, tampouco cuidando de enfermidade incurável, contagiosa, grave ou acidente em serviço, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
2. Conforme conceito extraído do Manual de Perícia Médica Oficial do Distrito Federal, não é todo transtorno psiquiátrico que configura alienação mental a atrair a aposentadoria por invalidez com provendo integrais, mas tão somente aqueles incapacitantes.
3. Recurso conhecido e não provido.